Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719674-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTINA AGRAVADO: SANDER TADEU FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FERREIRA MENDES, RAIMUNDO BORGES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Cristina contra decisão proferida nos autos do pedido de habilitação de crédito no inventário de Sander Tadeu Ferreira, em que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, haja vista a receita bruta do condomínio requerente (ID 26632382). Alega o agravante, em síntese, que o juízo a quo não observou que as despesas superam a receita bruta. Acrescenta que está enfrentando alto índice de inadimplência, agravado pela pandemia, razão pela qual o saldo se encontra negativo, o que compromete sua capacidade de pagamento não somente das custas judiciais, mas, também, de eventuais despesas processuais com laudos e perícias. Conclui fazer jus ao beneficio da justiça gratuita (CPC, art. 98; Súmula 481, STJ). Requer, assim, a concessão de liminar “nos termos do art. 995, § único, para determinar o prosseguimento do feito dos autos originais No 0710183-64.2021.8.07.0007 para se evitar o cancelamento da distribuição (art. 290) e o crédito do agravante fique prejudicado com o andamento da ação de arrolamento até o julgamento em definitivo da presente demanda ou decisão LIMINAR no sentido de deferir a gratuidade de justiça de pronto, até o julgamento do feito do presente feito.” No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, tampouco à antecipação da tutela recursal. Acerca dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, a lei processual em vigor, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Há de se salientar, ademais que, em se tratando de pessoa jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No presente caso, o juízo a quo indeferiu a benesse vindicada considerando o valor da receita bruta do agravante, conforme demonstrativo referente ao mês de abril de 2021, reproduzido ao ID 26632379. Todavia, consoante anotado pelo condomínio requerente, deixou a magistrada de observar que as despesas (R$34.534,59) superam as receitas (R$34.195,91), gerando, naquele mês, saldo negativo de R$338,68. Outrossim, o documento de ID 26632378 demonstra o aumento do índice de inadimplência nos últimos meses, tendo sido apurado, em 17/06/2021, um déficit atualizado de R$27.254,38. Ocorre que tais fatos não servem para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Isso porque, somados os valores disponíveis em três contas bancárias (conta corrente e conta poupança), constata-se saldo positivo de R$7.104,49. Nesse aspecto, sustenta o agravante que “esse valor disponível nas contas do condomínio se refere a provisão de pagamento de 13o salários dos funcionários no mês de novembro e dezembro de 2021, portanto, é recurso com destino compromissado.” (ID 26632377 – p. 2). Contudo, não há qualquer comprovação dessa assertiva. Ora, a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, sendo cabível somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. In casu, o agravante se limitou em juntar demonstrativo de receitas e despesas do mês de abril de 2021 e relação de inadimplência, olvidando-se da necessidade de comprovar de maneira inequívoca a alegada miserabilidade jurídica. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. A situação de miserabilidade jurídica deve ser evidenciada por meio de documentos que apontem para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando a mera alegação de que a pessoa jurídica se encontra em dificuldade financeira. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1243839, 07212753120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DISSONÂNCIA. PARTES E CAUSA DE PEDIR. PECULIARIDADES. RECONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. Tratando-se de condomínio edilício, eventual déficit operacional momentâneo, não é capaz, por si só, de afastar a capacidade de arcar as despesas processuais, devendo a situação de miserabilidade financeira ser demonstrada de forma inequívoca. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1201755, 07152789820188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, a situação fática do agravante não lhe autoriza litigar sob o pálio da justiça gratuita, pois, embora as despesas no mês de abril do corrente ano tenham sido superiores às receitas, o condomínio possui saldo disponível em contas. Ademais, não restou comprovada a alegação de que tais valores disponíveis já estão empenhados para despesas futuras com funcionários. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora